Tribunal: TJMT
Processo: 1020639-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020639-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO TEREZA PASSOS - CNPJ: 35.094.160/0001-21 (AGRAVADO), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (AGRAVADO), NELMY ANTUNES RITER SANTANA - CPF: 731.859.222-04 (AGRAVADO), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (AGRAVADO), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (AGRAVADO), GILMAR SANTOS SETUBAL - CPF: 625.022.472-68 (AGRAVADO), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (AGRAVADO), LARISSA TAYANA FACANHA TERRES - CPF: 041.478.001-90 (AGRAVADO), FRANK RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 046.349.272-25 (AGRAVADO), CARLITO SOUZA GUSMAO - CPF: 689.429.232-91 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA INVERSO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à comprovação da alteração da capacidade econômica dos exequentes, beneficiários da gratuidade de justiça, nos autos originários de cumprimento de sentença que tramita na Vara Única de Aripuanã/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demonstração de indícios suficientes de alteração da situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita permite a retomada da execução de honorários sucumbenciais, mesmo sem a revogação expressa do benefício anteriormente concedido.

III. Razões de decidir

3. O § 3o do art. 98 do CPC estabelece que a obrigação do beneficiário da justiça gratuita de pagar honorários advocatícios pode ser exigida se demonstrada, no prazo de cinco anos, a cessação da condição de insuficiência.

4. Relatório técnico da Prefeitura de Aripuanã/MT informa que um dos executados, Edvane Rodrigues de Santana, possui rebanho considerável e outros bens, enquanto diversos demais coexecutados constam como não hipossuficientes.

5. A exigência de “prova robusta” para afastar a presunção de miserabilidade viola o espírito do § 3o do art. 98 do CPC, que admite a demonstração idônea de modificação econômica como suficiente para retomar a exigibilidade da verba sucumbencial.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, diante da demonstração mínima da alteração da capacidade financeira, admite-se a retomada da execução com possibilidade de contraditório mediante impugnação e produção de contraprova pelos executados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A demonstração suficiente de alteração na situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

2. Não é necessária a revogação prévia da gratuidade para que se exija o pagamento da verba, cabendo à parte contrária o ônus de infirmar os elementos apresentados por meio de impugnação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020639-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES, THIAGO DE ABREU FERREIRA

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO TEREZA PASSOS e OUTROS.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES e THIAGO DE ABREU FERREIRA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos da Vara Única de Aripuanã/MT, que condicionou o prosseguimento da execução ao oferecimento de prova da alteração da capacidade financeira dos executados, ora agravados, para revisão do benefício da gratuidade de justiça concedido na sentença.

Na origem, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios ao oferecimento de prova inequívoca da alteração da condição financeira dos exequentes, anteriormente beneficiados com gratuidade de justiça.

Os agravantes insurgem-se contra tal exigência, sustentando que houve prova inequívoca de modificação da situação econômica, notadamente de EDVANE RODRIGUES DE SANTANA e demais coautores, a partir de levantamento socioeconômico da Prefeitura de Aripuanã e de documentos oriundos de processo administrativo perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias.

Requer-se, liminarmente, o efeito suspensivo à decisão impugnada, para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Preparo recolhido – Id. 295583871.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de prosseguimento da execução de honorários advocatícios contra beneficiários da gratuidade da justiça, diante de indícios de superveniência de capacidade econômica.

A decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução à comprovação da alteração da situação econômica dos beneficiários da gratuidade, conforme dispõe o §3o do art. 98 do CPC.

Contudo, a jurisprudência pacificou entendimento de que tal ônus probatório não demanda prova cabal ou irrefragável, mas sim demonstração suficiente de alteração fática idônea a infirmar a presunção de miserabilidade jurídica.

Nos autos, os agravantes colacionam levantamento socioeconômico da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT (id. 158030116 – pág. 08 dos autos da possessória, trasladado ao id. 175227120 – pág. 5), segundo o qual EDVANE RODRIGUES DE SANTANA é proprietário de 270 cabeças de gado, além de equinos, suínos, aves e viveiro de peixes.

Outrossim, o próprio documento assevera que Edvane Rodrigues, Nelmy Antunes, Erica Costa, Timoteo Areas, Gean Carlos Setubal, Gilmas Santos, Marcelo Bordim e Larissa Façanha, não são hipossuficientes.

Colaciono o documento juntado pelo advogado, com reforço do laudo da prefeitura de Aripuanã – Id. 295346372:

Quanto a Edvane:

Trata-se de informação oficial prestada por ente público, dotada de presunção relativa de veracidade, cuja eficácia probatória não foi infirmada pelos agravados.

Tal documentação não apenas contraria a declaração de pobreza firmada anteriormente, como é suficiente para ensejar a suspensão da benesse e o imediato prosseguimento do cumprimento da sentença, ao menos em relação à parte identificada como não hipossuficiente.

A exigência judicial de "
prova mais robusta
" esvazia, na prática, o conteúdo do §3o do art. 98 do CPC, cujo espírito é justamente permitir a exigibilidade da condenação quando demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos. O relatório técnico da Prefeitura constitui, no mínimo, início de prova inequívoca da referida cessação, cabendo aos agravados, se for o caso, infirmá-lo mediante contraprova.

Esta Eg. Corte:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal . Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie.
(TJ-MT - AI: 10117162420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART.
4o
,
§ 1o
, DA LEI No
1.060
/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.
Em atenção à previsão constitucional do art. 5o, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira. A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira. Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
.
[...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015)

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.(...) 6. Nos termos do art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.
7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.
8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art.
525
,
§ 1o
, do
CPC/15
), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp: 1733505 RS
2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019).

Por conseguinte, estando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de perecimento da pretensão executiva, impõe-se o provimento do agravo para autorizar o prosseguimento do cumprimento da sentença, ao menos em relação à parte EDVANE RODRIGUES DE SANTANA e demais agravados indicados no quadro comparativo da pág. 21 do recurso, cujos nomes constam no levantamento como não hipossuficientes: NELMY ANTUNES RITA SANTANA, ERICA SOUZA COSTA, TIMOTEO AREAS GAMBATI, GEAN CARLOS SETUBAL DE FREITAS, MARCELO BORDIM TERRES, LARISSA TAYANA FAÇANHA TERRES e GILMAR SANTOS SETUBAL.

Ao arremate, pontuo que não vejo prejuízo aparente para partes, até porque, durante o tramitar do feito, a parte pode manejar embargos à execução, bem como ação especifica com natureza de dilação probatória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à cobrança de honorários advocatícios exclusivamente em relação às partes mencionadas em linhas pretéritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025